Tribunal: TCU
Processo: 010.286/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação formulada pela equipe de auditoria no âmbito do TC 028.027/2020-5 acerca de pagamentos de remuneração a profissionais da educação básica com recursos de precatório do Fundef pelo Município de Custódia/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por unidade técnica deste Tribunal quanto a possível irregularidade na utilização indevida de recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) para pagamento de despesas com pessoal, no mês de dezembro de 2018 e no ano de 2019, pelo Município de Custódia/PE. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 28, inciso II, 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 235, 237, inciso VI, 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, na Decisão Normativa-TCU 57/2004 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. aplicar ao Sr. Emmanuel Fernandes de Freitas Gois multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. determinar ao Município de Custódia/PE que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote as providências necessárias à recomposição dos valores indevidamente utilizados, a seguir discriminados, à conta bancária específica criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef, que devem ser atualizados monetariamente a partir das datas indicadas até os efetivos recolhimentos, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente já ressarcidas, na forma da legislação em vigor, encaminhando a este Tribunal, no mesmo prazo estipulado, a comprovação do referido recolhimento, sob pena de instauração do competente processo de tomada de contas especial: VALOR DATA R$ 24.009,25 26/12/2018 R$ 57.628,86 26/12/2018 R$ 81.701,72 26/12/2018 R$ 98.267,79 26/12/2018 R$ 62.497,93 26/12/2018 R$ 39.530,30 26/12/2018 R$ 136.349,98 26/12/2018 R$ 95.480,90 26/12/2018 R$ 278.564,16 26/12/2018 R$ 24.139,60 26/12/2018 R$ 42.749,00 26/12/2018 R$ 15.805,63 26/12/2018 R$ 1.399,36 26/12/2018 R$ 28.772,01 26/12/2018 R$ 88.695,46 26/12/2018 R$ 25.808,71 26/12/2018 R$ 13.907,78 26/12/2018 R$ 3.412,57 26/12/2018 R$ 1.225,57 26/12/2018 R$ 5.374,93 26/12/2018 R$ 1.239,11 26/12/2018 R$ 7.732,71 26/12/2018 R$ 21.364,89 26/12/2018 TOTAL: R$ 1.150.658,22 Dezembro de 2018 VALOR DATA R$ 22.350,85 6/6/2019 R$ 239.061,97 10/4/2019 R$ 125.653,90 10/4/2019 R$ 71.043,81 10/4/2019 R$ 6.518,87 13/08/2019 R$ 2.754,48 13/8/2019 R$ 129.108,63 10/5/2019 R$ 249.185,71 10/5/2019 R$ 101.807,18 30/5/2019 R$ 44.788,43 27/6/2019 R$ 98.148,16 27/6/2019 R$ 35.695,39 27/6/2019 R$ 79.109,45 20/7/2019 R$ 65.109,20 28/5/2019 R$ 64.655,13 27/6/2019 R$ 64.731,19 30/7/2019 R$ 8.033,44 7/8/2019 R$ 22.355,07 7/8/2019 R$ 130.393,59 30/7/2019 R$ 3.336,08 30/7/2019 R$ 63.244,91 30/7/2019 R$ 98.131,10 30/7/2019 R$ 44.815,31 30/7/2019 R$ 34.296,72 30/7/2019 R$ 24.637,72 30/7/2019 R$ 99.422,93 30/7/2019 R$ 30.155,23 7/8/2019 R$ 92.025,65 7/8/2019 R$ 25.153,82 7/8/2019 R$ 13.570,52 7/8/2019 R$ 3.686,25 7/8/2019 R$ 1.315,87 7/8/2019 R$ 5.596,10 7/8/2019 R$ 1.283,10 7/8/2019 R$ 23.391,50 7/8/2019 R$ 40.963,47 7/8/2019 R$ 13.780,01 7/8/2019 R$ 1.934,49 7/8/2019 R$ 289.481,09 30/7/2019 R$ 55.800,19 13/8/2019 R$ 27.314,82 13/8/2019 R$ 68.365,82 10/9/2019 R$ 141.890,96 10/9/2019 R$ 141.890,96 10/9/2019 R$ 131.422,10 10/9/2019 R$ 167.797,81 10/10/2019 R$ 134.724,23 10/10/2019 R$ 9.479,67 10/10/2019 R$ 127.407,39 8/11/2019 R$ 133.564,93 8/11/2019 R$ 64.313,29 8/11/2019 R$ 64.497,94 10/12/2019 R$ 130.442,59 10/12/2019 R$ 133.902,31 10/12/2019 R$ 132.346,65 30/12/2019 R$ 32.813,21 10/12/2019 R$ 90.791,87 10/12/2019 Total: R$ 4.117.602,10 Exercício de 2019 9.5. comunicar esta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Município de Custódia/PE e ao responsável.